Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706655-80.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: KARITA MARIANA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S/A em face da r. sentença (ID 33974983) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Karita Mariana Menezes, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: a) julgou procedente o pedido formulado pelo Banco/Autor na ação principal para consolidar a propriedade, além da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do Autor. Condenou a parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% do valor atualizado da causa; b) julgou os pedidos formulados na reconvenção parcialmente procedentes para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que fixaram a cobrança de “Seguro(s) Financiados” e “Registro de Contrato” (Cláusulas B.6 B.9), determinando a restituição dos valores cobrados a tal título. Condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% do valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte. Em suas razões recursais (ID 33974996), afirma o Apelante/Reconvindo que a Apelada/Reconvinte anuiu com o pagamento do “Seguro” e da “Tarifa de Registro de Contrato”, ou seja, como os termos do contrato foram devidamente acordados com o consumidor, não poderia ela se insurgir contra o pagamento dos referidos valores pela via judicial. Prossegue afirmando que cumpriu com a parte dele no contrato, menciona o princípio pacta sunt servanda e aduz que o Instrumento em análise não configura “contrato de adesão”, mas deve ser classificado como um documento cujas cláusulas são previamente redigidas, não havendo abusividade apta a fundamentar uma condenação à restituição dos valores pagos. Acrescenta que a parte adversa deu causa à propositura da demanda quando deixou de adimplir com as parcelas relativas ao contrato e sustenta que, por isso, deve ser aplicado o princípio da causalidade para que a Apelada/Reconvinte seja compelida a pagar a integralidade das custas e dos honorários advocatícios. O preparo foi realizado (ID 33974994 e ID 33974995). Em contrarrazões (ID 33975000), a Ré/Reconvinte, sem apresentar quaisquer fundamentos, pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o não provimento do apelo. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Consoante o inciso I do artigo 1.011 do CPC/15, “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V” (grifou-se). Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15, por sua vez, dispõem que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 1.011 c/c artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos ou em súmulas. No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se a questões já enfrentadas pelos e. STF e c. STJ em súmulas e em recursos repetitivos, o que autoriza o julgamento do presente recurso monocraticamente. O objeto do recurso reside em averiguar: a) se as cláusulas contratuais que fixaram a cobrança de “Seguro(s) Financiados” e “Registro de Contrato” padecem de ilegalidade; b) se, no caso, a inadimplência da Ré/Reconvinte se mostra apta a atrair a aplicação do princípio da causalidade para que a devedora seja compelida a arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Inicialmente, no que tange à taxa de registro de contrato, esclarece-se que o REsp. no 1.578.553/SP, julgado sob s sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. Na situação em análise, o Autor/Reconvindo não anexou qualquer documento apto a demonstrar que o valor pago tenha sido revertido à prestação do serviço referente à cobrança, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto. Sobre a questão, esta eg. Turma Cível tem se manifestado no sentido de que a ausência de provas sobre a efetiva prestação dos serviços impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. 1. (...) 6. O REsp no 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos reconheceu a "Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado" e a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto." 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1250663, 07073571520198070014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.578.553/SP. TEMA 958. VALIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. PROVAS. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. 1. O recolhimento do preparo constitui comportamento incompatível com a alegação de hipossuficiência de renda e prejudica a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ante a demonstração de que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A jurisprudência firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1578553/SP (Tema no 958), sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. 4. A ausência de provas sobre a efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do contrato impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança. 5. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1151543, 20160310086542APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: 674/676 grifou-se) No tocante ao Seguro de Proteção Financeira (seguro prestamista), a contratação desse, “além de representar uma garantia ao credor, também se reverte em benefício ao próprio devedor, o qual terá sua dívida adimplida pela seguradora, caso não possua condições de arcar com o débito em momento futuro” (Acórdão 1243589, 07042258020198070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No julgamento do REsp no 1.639.320/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Assim, a contratação do seguro de proteção financeira deve decorrer da liberdade contratual do consumidor, podendo esse optar ou não pelo seguro, sendo vedada a venda casada. Na hipótese em tela, verifica-se que, no documento de ID 33974406 – Proposta de Adesão – Seguro de Proteção Financeira: Moto e Auto, consta a anuência da contratante nos seguintes termos: “DECLARAÇÃO: Declaro que li e me informei de todas as Condições Gerais do seguro que estou contratando”. No entanto, não consta da aludida proposta ou do contrato firmado entre as partes que tenha sido oferecida a ela a oportunidade de contratar outra empresa, o que contraria o disposto na tese firmada no REsp 1639320/SP. Bem ao contrário, conforme destacou o Magistrado sentenciante, a cláusula B6 do contrato (ID 33974407) não assegurou à consumidora o direito de escolher outra Seguradora (33974982 - pág. 4). Assim, não tendo havido expressa previsão contratual quanto à possibilidade de escolha da Seguradora pela Reconvinte sobre a contratação do seguro, o reconhecimento da abusividade da cobrança era, de fato, medida que se impunha. Por fim, sobre a alegação de que deve ser aplicado o princípio da causalidade e condenada a Ré/Reconvinte ao pagamento a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, também sem razão o Reconvindo/Apelante. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes. Socorre-se a jurisprudência, nessas hipóteses, do princípio da causalidade, de forma a imputar àquele sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência, como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências. No caso, entretanto, a aplicação do princípio da sucumbência bem resolve a questão, pois evidenciado que o pleito reconvencional decorreu da necessidade de o Agravante se opor a cláusulas contratuais abusivas. Trata-se de pleito que não decorre da simples inadimplência da parte devedora. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Autor/Reconvindo, mantendo-se incólume a r. sentença. Em razão da sucumbência recursal, condeno o Postulante ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios da reconvenção, que se acresce em mais 1% (um por cento) do valor da condenação. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator